Tribunal: STF
Processo: AI 94823
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
PREVIDENCIA PRIVADA. ENTIDADE DE PREVIDENCIA
PRIVADA, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE
DE EXECUÇÃO INSTAURADA DURANTE A LIQUIDAÇÃO DA
ENTIDADE. LEI N. 6435/1977, ART. 67 E PAR-2.. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART. 153, PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO DA NORMA. DE QUALQUER
SORTE, DECIDINDO QUE O CRÉDITO DO RECORRENTE FOSSE PAGO
NA CONFORMIDADE DA LIQUIDAÇÃO, NÃO SE OMITIU
O TRIBUNAL 'A QUO' DE PRESTAR JURISDIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.